Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701346-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSEMI MADUREIRA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerida em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF em 05/06/2024, nos autos n. 0747237-32.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela provisória pretendida. Proferida decisão de ID 60272706 para determinar ao Distrito Federal, ora recorrido, que providencie ao agravante CE - FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, em qualquer hospital da rede pública, ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada, às expensas do recorrido, sob pena de cominação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais). Em consulta aos autos principais, verifica-se que, em 08/08/2024, foi prolatada sentença, julgando procedente o pedido formulado na inicial. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão, que é o objeto do recurso. Assim, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e, consequentemente, o agravo interno, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHES SEGUIMENTO. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito